Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por ITÁLIA VEÍCULOS S/A em face do DISTRITO FEDERAL e outros, o requerimento formulado pelos executados para dilação do prazo para cumprir a ordem de desocupação do imóvel foi indeferida. O agravante alega, em síntese, que a DF LEGAL, órgão responsável pela implementação e execução da política urbanística no Distrito Federal (Lei 6.302/2019, art. 3., inciso II), em que pese haver providenciado os relatórios de monitoramento e pré-operacionais (499/2019 e 395/2020), que antecedem à operação, encontrava-se, com todos os seus recursos direcionados à fiscalização das medidas de combate à COVID19, conforme Decreto 40.583/2020 (artigo 8, § único), posteriormente revogado pelo Decreto 40.817/2020 (artigo 9, § 2.). Depois, o valor da multa é excessivo e desproporcional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para que o prazo seja ampliado para 60 (sessenta) dias, bem como a exclusão ou a redução da multa. DECIDO. Cabe agravo de instrumento conta decisões proferidas no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em face das sucessivas prorrogações de prazo já concedidas aos executados e, tendo em vista que o feito em epígrafe já se arrasta por mais de duas décadas, bem como em homenagem ao preceito constitucional da duração razoável do processo insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, segundo o qual: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, INDEFIRO o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL por meio da petição de ID 64017713, devendo os executados, no prazo improrrogável de trinta dias, dar integral cumprimento à determinação de desocupação do imóvel descrito nos autos, além dos demais trâmites de ordem urbanística e registral para a alteração dos limites do imóvel na respectiva matrícula do bem arrematado, (conforme mencionado pela TERRACAP na petição de ID 55235186), sob pena de multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada a R$1.000.000.00 (um milhão de reais) para cada executado, que será convertida em favor da exequente em caso de descumprimento da presente ordem.” Em razão do estado de emergência em que se encontra o Distrito Federal, por conta das medidas de combate ao COVID-19, e da complexidade das providências a serem adotadas, reputa-se razoável a pretensão de duplicar o prazo para cumprimento da ordem. Por outro lado, em razão do longo tempo de tramitação do processo, não se verifica a existência, por ora, de motivo para excluir ou reduzir o valor da multa, máxime porque se apresenta razoável e proporcional para assegurar o cumprimento do preceito. Ante o exposto, ANTECIPO a tutela recursal apenas para ampliar o prazo para 60 (sessenta) dias. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA